Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711924-48.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JR TURISMO E ECOLOGIA EIRELI - EPP EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JR TURISMO E ECOLOGIA EIRELI - EPP em face do Acórdão ID 18855261 que conheceu e negou provimento à apelação do embargante. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 dias, apresentar resposta, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 9 de setembro de 2020 17:26:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador